Tribunal: STF
Processo: ADI 825
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-02-26
Data de publicação: 1993-02-26

Ementa:
EMENTA:  AÇÃO   DIRETA  DE   INCONSTITUCIONALIDADE.  MEDIDA
CAUTELAR.  Constituição do Estado do Amapá, art. 31, paragrafo único,
art. 32, parte final, art. 42, inc. XVIII, art. 76, PAR. 4., art. 95,
incs.  XX e XXIV, art.  103, inc. IV,  art. 110, art. 112, inc. XVII,
art. 115, art. 118, PAR. 1. e PAR. 5., art. 119, inc. II, e art. 307;
E, ainda, art. 52 do ADCT.
          Plausibilidade  da alegada  inconstitucionalidade, aliada a
caracterização  de urgencia, relativamente aos arts. 76, PAR. 4., da
parte  permanente, e art.  52 do  ADCT (na integra);  do art. 95, XX,
quanto  as  palavras "autorizar  ou";  do  art. 95,  XXIV,  quanto as
palavras "empresas estatais e"; e do art. 118, PAR. 1., no
CONCERNENTE A expressão "por qualquer tempo".
          Cautelar  parcialmente deferida  para suspensão da eficacia
dos citados dispositivos, como explicitado.::